Tribunal: CARF
Processo: 10880.922597/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.922597/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.298 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
TELMEX DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. COBRANÇA DE SALDO DE DÉBITO
COMPENSADO
INDEVIDAMENTE.
COMPETÊNCIA
DAS
DELEGACIAS DA RECEITA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO.
NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Voluntário quando ausente contestação
relacionada aos fundamentos da decisão de primeira instância.
Cabe à Receita Federal proceder aos atos administrativos necessários a cobrança
de débitos resultantes de não homologação de DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Júnior, Marco Antonio Marinho Nunes, Jucileia de Souza Lima, José Adão Vitorino de
Morais e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-32.798 – 11a
Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório No de Rastreamento 790555570, emitido em 09/09/2008, por
intermédio do qual foi homologada parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
24195.82609.300404.1.3.04-2177, em razão de o valor do crédito reconhecido, apesar de sua
procedência total, revelar-se insuficiente para quitar integralmente os débitos informados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.922597/2008-04
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.298 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922597/2008-04

Na referida Declaração de Compensação, objeto do PER/DCOMP no
24195.82609.300404.1.3.04-2177, o crédito decorre de pagamento indevido ou a maior do
tributo PIS – Faturamento (código de receita 8109), período de apuração 30/04/2003, recolhido
no montante de R$ 434.264,82, sendo este o valor pleiteado como crédito, utilizado, para
compensação dos seguintes valores:
 PIS – Faturamento (código de receita 8109), período de apuração 04/2003, no
valor de R$ 109.101,47; e
 PIS – Não cumulativo (código de receita 6912), período de apuração 04/2003,
no valor de R$ 325.163,35.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
O presente processo é vinculado ao processo de crédito no 10880.922072/2008-
61, relativo à Declaração de Compensação - DCOMP no 24195.82609.300404.1.3.04-
2177, fls. 116/120, na qual a Interessada pretende compensar débito de PIS – código
8109, período de apuração 04/2003, no valor principal de R$ 109.101,47, e débito de
PIS – código 6912-1, período de apuração 04/2003, no valor principal de R$
325.163,35, com suposto crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de PIS,
realizado por meio do DARF de 15/05/2003, código de receita 8109, no montante de
R$ 434.264,82.
Transmitida em 30/04/2004, a DCOMP foi analisada de forma eletrônica pelo
sistema de processamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, e foi
emitido o Despacho Decisório no de Rastreamento 790555570, fl. 02, que homologou
parcialmente a compensação declarada, uma vez que o crédito pleiteado foi
reconhecido mas se revelou insuficiente para quitar os débitos informados na
DCOMP.
Cientificado em 17/09/2008, fl. 04, o Contribuinte interpôs tempestivamente,
conforme despacho de fl. 123, a Manifestação de Inconformidade de fls. 05 a 07, com
a juntada dos seguintes documentos:
•
Doc. 01 – Alteração e Consolidação de Contrato Social, fls. 08/19;
•
Doc. 02 - Cópias autenticadas de Procuração e documento do patrono, fls.
20/22;
•
Doc. 03 - Cópia do Despacho-Decisório, fl. 23;
•
Doc. 04 – Cópias do PER/DCOMP e de DCTF do 2o Trimestre de 2003,
fls. 24/65;
•
Doc. 05, 06, 07 – Cópias de DCTF, fls. 66/114;
•
Doc. 08 – Tela do sistema de Comprovante de Arrecadação, fl. 115.
Apresenta, resumidamente, as seguintes alegações:
Do Direito Creditório
Ao preencher sua DCTF, por erro meramente formal, a Manifestante informou
haver débitos de PIS somente na modalidade cumulativa, código 8109, no valor de R$
434.264,82, resultante do somatório dos débitos de PIS cumulativo e não-cumulativo
(respectivamente nos valores de R$ 109.101,47 e R$ 325.163,35, conforme docs. 05 e
06).
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.298 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922597/2008-04

A referida DCTF somente foi retificada, fazendo constar os valores corretos nos
respectivos códigos de receita, no dia 19/10/2006 (doc. 07).
Deste modo, o DARF utilizado para a quitação dos débitos apontados na DCTF
destinou-se ao recolhimento dos exatos R$ 434.264,82 pelo código 8109-2 (doc. 08).
Não obstante o procedimento adequado fosse retificar o DARF e a DCTF da
época, a Manifestante ofereceu Declaração de Compensação, a fim de redirecionar o
valor pago equivocadamente a título de PIS cumulativo (código 8109-2) para PIS não-
cumulativo (doc. 04). Contudo, um mero erro na adoção do procedimento não altera o
fato de que o tributo já havia sido integralmente recolhido.
Portanto, conclui-se que houve o recolhimento do PIS dentro do prazo
(15/05/2003), porém houve equívoco no preenchimento da DCTF original.
Tendo em vista que se trata de simples comprovação documental, acostada a
esta manifestação de inconformidade, o crédito tributário cobrado deve ser extinto de
modo integral.
Do Pedido
Pelo exposto, requer a reforma do despacho decisório, com o reconhecimento
da extinção do crédito tributário pleiteada no PER/DCOMP no
24195.82609.300404.1.3.04-2177, em virtude do recolhimento integral do PIS devido,
apenas mediante o código errado de receita.
É o relatório.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 11a
Turma da DRJ/SP1, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, mantendo a
decisão administrativa pela homologação parcial da compensação efetiva, nos termos do
relatório e voto da relatora, conforme Acórdão no 16-32.798, datado de 26/07/2011, cuja ementa
transcrevo a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/05/2003
PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
A DCOMP se presta a formalizar o encontro de contas entre o Contribuinte e a Fazenda
Pública, por iniciativa do primeiro, a quem cabe a responsabilidade pelas informações
sobre os créditos e os débitos, ao passo que à Administração Tributária compete a sua
necessária verificação e validação.
Quando ocorre o reconhecimento do crédito pretendido, mas este revela-se insuficiente
para quitar o débito informado na DCOMP , não cabe reforma do Despacho Decisório
que homologou parcialmente a compensação, nem tampouco o afastamento da
exigência do débito decorrente da parcela não homologada.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). CONFISSÃO DE DÍVIDA.
A Declaração de Compensação (DCOMP) constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência do débito indevidamente compensado.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em 11/11/2011, onde informa a extinção por pagamento do saldo de débito resultante
da compensação não homologada neste processo e requer, por tal razão, o cancelamento
definitivo da referida cobrança.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.298 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922597/2008-04

Na mesma data, apresenta nestes autos a petição de fls. 195-196, com o mesmo
teor do que consta de seu Recurso Voluntário, requerendo, ao final, o reconhecimento do
recolhimento integral do saldo do débito resultante da compensação não homologada, a fim de
cancelar essa cobrança.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo. No entanto, não merece ser conhecido pelas
razões a seguir.
Vejamos, em síntese, o teor das informações restadas pela Contribuinte em seu
Recurso Voluntário:
[...]
2. DOS FATOS
[...]
Passados aproximadamente 02 meses após a apresentação da Manifestação de
Inconformidade, a Telmex recebeu, em 11/12/2008, o Comunicado da Receita Federal
do Brasil n° 6.409/2008 através do qual as autoridades fazendárias informaram: (i) o
não cabimento da Manifestação de Inconformidade apresentada tendo em vista que o
crédito utilizado na compensação (PIS da competência de abril/2003) havia sido
totalmente deferido, restando o processo de crédito (n° 10880.922.072/2008-61)
encerrado e encaminhado ao arquivo e (ii) que o processo vinculado correspondente
ao débito remanescente não compensado (processo n° 10880.922.597/2008-04, em
epígrafe) estava em cobrança final e deveria ser quitado de imediato, sob pena de
encaminhamento para inscrição em Divida Ativa da Unido.
O Comunicado acima veio acompanhado de Carta-Cobrança (também de
numeração n° 6.409/2008) e do DARF para pagamento e solicitou que a Recorrente
providenciasse o recolhimento do débito objeto do processo n° 10880.922.597/2008-
04 no prazo de 15 dias.
Por conta disso, em 26/12/2008, a Recorrente efetuou o pagamento do DARF,
no valor de R$ 128.252,43 (principal de R$ 63.642,54 + multa de R$ 12.728,50 +
juros de R$ 51.881,39), o que extinguiu integralmente o crédito tributário objeto do
processo em epígrafe (cópia em doc. 02).
3. PRELIMINAR DE NULIDADE: EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ARTIGO 156, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
DARF EM ANEXO.
Como acima informado e demonstrado, a Recorrente efetuou o pagamento do
valor TOTAL do crédito tributário objeto do processo administrativo em epígrafe em
26/12/2008.
[...]
Para evitar qualquer procedimento de cobrança e que o valor seja óbice emissão
da sua Certidão de Regularidade Fiscal, a Recorrente apresenta o presente Recurso
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.298 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922597/2008-04

Voluntário para comprovar mais uma vez o pagamento do débito e requerer o
cancelamento em definitivo do débito.
4. DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, a Recorrente requer seja dado provimento ao presente
Recurso Voluntário para (i) cancelar em definitivo o crédito tributário objeto do
processo administrativo em referencia, tendo em vista que foi integralmente extinto
pelo pagamento e (ii) que o valor não seja óbice à emissão das sua(s) próxima(s) 110
Certidão(ões) de Regularidade Fiscal.
Termos em que,
Pede deferimento.
Percebe-se que o conteúdo do Recurso Voluntário limita-se à informação de
pagamento integral do saldo de débito indevidamente compensado e pleito de cancelamento
dessa cobrança, inexistindo, portanto, qualquer irresignação quanto aos fundamentos da decisão
de primeira instância.
Entendo que, nessa situação, não há litígio a ser apreciado neste Colegiado, uma
vez que não houve contestação quanto aos fundamentos firmados pelo órgão julgador de
primeiro grau, o que implica a não transferência ao órgão de segunda instância do reexame da
matéria impugnada pela Contribuinte, nos termos preconizados pelos arts. 16, III, 17 e 33 do
PAF.
Nessa situação deve ser considerado não conhecido o Recurso Voluntário
apresentado, consoante dispositivos elencados no parágrafo precedente e também art. 932 do
CPC/2015, aplicado subsidiariamente ao PAF:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
[...]
Antes da conclusão do presente voto, importa esclarecer à Recorrente que a sua
irresignação quanto à cobrança de débito decorrente de compensação indevida deve ser
direcionada à autoridade fiscal da Unidade da RFB de sua jurisdição fiscal, a qual detém a
competência legal para análise do pagamento efetuado, exposto à fl. 193, e alocação para a
extinção do correspondente saldo devedor, uma vez que essas atividades decorrem de
procedimento de cobrança de débito, e não há, nestes autos, discussão de crédito em
compensação tributária, afeta ao rito processual do PAF.
Para melhor ilustrar o acima dito, trago os seguinte julgados desta mesma Turma
no mesmo sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. COMPENSAÇÃO
VINCULADA AO CRÉDITO. VALOR DE DÉBITO EXCEDENTE AO CRÉDITO
RECONHECIDO. COBRANÇA DO DÉBITO. COMPETÊNCIA DAS DELEGACIAS
DA RECEITA FEDERAL.
Quando o montante dos débitos, objeto de Declarações de Compensação, excedem o
valor do crédito reconhecido em Pedido de Ressarcimento, o saldo devedor deve ser
objeto de cobrança, que é de competência das Delegacias da Receita Federal.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.298 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922597/2008-04

Recurso Voluntário Não Conhecido
Sem Crédito em Litígio.
(Acórdão no 3301-007.891, Sessão de 24/06/2020, Relator Ari Vendramini)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
COBRANÇA
ADMINISTRATIVA.
CARTA
DE
COBRANÇA.
INAPLICABILIDADE DO DECRETO 70.235/72.
Não se aplica os ritos do Decreto 70.235/72 à solicitação de cunho eminentemente
processual que dizem respeito a carta de cobrança realizada em atividade administrativa
da Receita Federal e que não envolve discussões sobre a efetiva materialidade do direito
apresentado na manifestação de inconformidade.
(Acórdão no 3301-006.841, Sessão de 22/08/2019, Relator Winderley Morias Pereira)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portanto, no caso concreto não há litígio a ser submetido ao CARF, tendo em vista
que não há discussão sobre legitimidade do crédito, mas tão somente irresignação contra
cobrança de débito resultante de compensação parcialmente homologada.
II
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital